Tribunal: TJDFT
Processo: 0756603-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou exceção de pré-executividade na qual o ente público alegava ilegitimidade ativa do exequente, com fundamento em tese fixada em IRDR.
2. O juízo de origem afastou a alegação ao reconhecer a ocorrência de preclusão, diante da ausência de impugnação oportuna após a fixação da tese do IRDR, mesmo com o regular prosseguimento do feito, incluindo homologação de cálculos e expedição de requisição de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de ilegitimidade ativa, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se é possível rediscutir a legitimidade ativa já decidida anteriormente no mesmo processo, com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade ativa do exequente já foi analisada e rejeitada em decisão anterior, confirmada em agravo de instrumento, com trânsito em julgado, o que impede sua rediscussão no mesmo processo.
5. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a jurisprudência admite a incidência de preclusão consumativa quando a questão já tiver sido decidida, nos termos do art. 505 do CPC.
6. A rediscussão da matéria por meio de exceção de pré-executividade viola a coisa julgada material e compromete a segurança jurídica e a estabilidade das decisões.
7. O comportamento do ente público configura venire contra factum proprium, pois deixou de impugnar oportunamente a matéria e permitiu o avanço do cumprimento de sentença, inclusive com atos de pagamento.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A matéria de ordem pública não pode ser rediscutida no mesmo processo quando já decidida com trânsito em julgado, em razão da coisa julgada material. 2. A legitimidade ativa, ainda que de ordem pública, submete-se à preclusão consumativa quando previamente apreciada. 3. É inadmissível a rediscussão da legitimidade ativa por meio de exceção de pré-executividade após o esgotamento da via impugnativa e o avanço da execução”.